Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736862-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEOVA SOUZA DA SILVA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0003591-12.2016.8.07.0010, que contende com o BANCO DO BRASIL SA. A decisão agravada determinou o prosseguimento da hasta designada por entender o juiz que a nova avaliação solicitada pelo agravante não terá o condão de majorar o valor aferido (ID 106249971): “Em que pese o esclarecimento de que houve danos no galpão que será objeto da hasta judicial, compreendo que nova avaliação não terá o condão de majorar o valor da avaliação, com o que alcançando a hasta o valor de 50% da avaliação realizada esta será favorável as partes. Assim sendo, prossiga com a hasta designada por este juízo, sem prejuízo de futura avaliação para nova tentativa de alienação judicial.” Em sua peça recursal, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja provido, para determinar nova avaliação no imóvel, objeto do litígio, situado no Lote 5, Conjunto 5, trecho 1, Polo de Desenvolvimento “Juscelino Kubitscheck”, Setor de Industria e Comércio- Santa Maria- DF, Matrícula 11.483 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Esclarece que a decisão está equivocada, pois deixou de observar elementos informativos. O Código de Processo Civil – CPC/2015, através do seu artigo 873, III, admite a nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na avaliação anterior. Esclarece que houve um incêndio nos galpões constantes no imóvel e que constata-se grande disparidade de valores entre o laudo do perito antes e depois da queima dos galpões que guarnecem a fábrica situada no endereço do imóvel. Afirma que havendo alteração no valor do bem, impõe-se a realização de nova avaliação que poderá conduzir, por sua vez, à alteração da penhora prevista nos arts. 850 e 874 do CP/15. Argumenta que o Agravante demonstrou a necessidade de nova avaliação do imóvel, já que conforme informado em petição de ID 106000281, o incêndio ocorrido em 26/09/2021, amplamente noticiado nos meios de comunicação, em fábrica de sandálias em Santa Maria, era justamente a localizada no Galpão situado no Lote 05, conjunto 05, trecho 01, Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitscheck, Setor de Indústria e Comércio (ID 106000283), objeto do Leilão Judicial nos autos principais, o que modifica, inarredavelmente, o valor da avaliação do bem. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 30802550 e 30802536). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, dos elementos de convicção carreados ao recurso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o agravante se insurge contra decisão que rejeitou o pedido de nova avaliação do imóvel, localizado na Lote 5, Conjunto 5, trecho 1, Polo de Desenvolvimento “Juscelino Kubitscheck”, Setor de Industria e Comércio- Santa Maria- DF, Matrícula 11.483 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Na primeira avaliação, ocorrida em 28/1/2021, o imóvel foi avaliado judicialmente, pelo Oficial de Justiça, Ivan Carlos Cardoso, em R$ 3.000.000,00 (ID 82290333), tendo esclarecido que "por todos os itens atrás expostos, bem como após pesquisa comparativa de preços no mercado imobiliário do Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek em Santa Maria/DF, avalio o lote e a edificação em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)”. Consta nos autos, notícia de 26/9/2021, de que houve um incêndio no galpão edificado no imóvel, tendo sido destacado na notícia que “As estruturas de alvenaria e metálicas dos dois galpões atingidos colapsaram o que dificultou o avanço no combate devido a possibilidade iminente de novos desabamentos", informou a corporação.” (ID 106000283). Pelas fotos constantes na primeira avaliação e na notícia, o incêndio, de fato, ocorreu no galpão constante no imóvel objeto dos autos. Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da diligência para o deslinde do feito. Segundo o art. 873, II, do CPC, é admitida nova avaliação quando se verificar posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Todavia, reputo conveniente aguardar o julgamento do recurso em definitivo, que decidirá acerca do pedido de nova avaliação do imóvel. .Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator